Tribunal: TJMT
Processo: 1011162-92.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011162-92.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGROMT AGRONEGOCIOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 33.576.052/0001-60 (APELANTE), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CPR FINANCEIRA. CLÁUSULA PENAL. ADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de execução fundada em Cédula de Produto Rural Financeira – CPR-F. A sentença reconheceu a legalidade das medidas executivas adotadas, a certeza e exigibilidade do título e validou cláusula penal de 50% sobre o valor inadimplido.

A apelante pleiteia, com base no art. 413 do CC, a redução da cláusula penal, alegando ter adimplido 45,8% da obrigação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o pagamento parcial da obrigação prevista na CPR-F justifica a redução equitativa da cláusula penal contratual estipulada em 50% sobre o valor inadimplido, nos termos do art. 413 do CC.

III. Razões de decidir

O art. 413 do CC impõe a redução da penalidade contratual quando houver adimplemento parcial relevante, como verificado no caso concreto.

A cláusula penal de 50% mostra-se excessiva diante do cumprimento de 45,8% da obrigação.
A jurisprudência do STJ autoriza a redução de ofício da cláusula penal, mesmo em contratos empresariais, como forma de assegurar equilíbrio contratual e evitar enriquecimento sem causa.

Fixação da penalidade em 20% sobre o valor inadimplido atende à proporcionalidade e preserva a função compensatória da cláusula penal.

Quanto aos honorários, considera-se o proveito econômico obtido com a redução da penalidade, mantendo-se o percentual de 10%, com nova base de cálculo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reduzir a cláusula penal de 50% para 20% sobre o valor inadimplido.

Tese de julgamento:
“1. O adimplemento parcial relevante da obrigação autoriza a redução equitativa da cláusula penal estipulada, nos termos do art. 413 do CC. 2. A cláusula penal pode ser reduzida de ofício pelo juiz, mesmo em contratos empresariais, para evitar enriquecimento sem causa e assegurar o equilíbrio contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 413; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.447.247/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 19.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 390.409/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 09.12.2014; STJ, AgRg no AgRg no Ag 1.409.807/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 17.11.2015; TJMT,
RAC 0005505-43.2008.8.11.0055, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Aberto Alves da Rocha, j. 08.02.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Agromt Agronegócios e Comércio de Alimentos Ltda.
, em face da sentença de improcedência proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da
ação de embargos à execução
que move em desfavor de
AL5 S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
, tendo como objeto de fundo a
Cédula de Produto Rural Financeira n. 48799-000-5
, que lastreia a
execução promovida nos autos de n. 1051282-17.2024.8.11.0041
, da qual se originam os presentes embargos.

Inconformada, a apelante requer a reforma do referido
decisum
especialmente com relação à cláusula penal, sustentando que a sua incidência na proporção de 50% mostra-se
manifestamente excessiva
, à luz do art. 413 do Código Civil, sobretudo em razão do
adimplemento parcial de aproximadamente 45,8% da obrigação principal
, circunstância que atrairia a
obrigação judicial de readequação proporcional da cláusula penal
, a fim de evitar enriquecimento sem causa da credora.

Nas contrarrazões de id. 299544899, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
a instituição financeira
AL5 S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
ajuizou
ação de execução de título extrajudicial
com base na
Cédula de Produto Rural Financeira – CPR-F no 48799-000-5
, no valor de R$ 1.228.901,17. O título teve como devedora a empresa
Agromt Agronegócios e Comércio de Alimentos Ltda.
, que, por sua vez, opôs os presentes
embargos à execução
, alegando, em suma, (i) a ilegalidade das medidas cautelares adotadas; (ii) excesso de execução decorrente da cláusula penal de 50%, que reputou abusiva e desproporcional, pleiteando sua redução para 10%; e (iii) ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título.

Ao sentenciar o feito, a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
julgou
improcedentes os embargos
, reconhecendo a validade do título, a legalidade das medidas executivas e a adequação da cláusula penal, por entender que esta não ultrapassa a obrigação principal e que não houve demonstração de sua excessividade. Condenou, ainda, a parte embargante ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% do valor da causa.

Inconformada, a apelante pretende a reforma do referido
decisum
especialmente no que tange à
cláusula penal,
com base no
art. 413 do Código Civil
, em razão do
adimplemento parcial da obrigação
, correspondente a cerca de 45,8% do valor contratado.

Pois bem. Constata-se que a
controvérsia recursal está restrita à legalidade e proporcionalidade da cláusula penal estipulada
, sendo esse o único ponto devolvido à apreciação deste Tribunal.

Com efeito, analisando os elementos constantes dos autos, em especial os documentos que instruem a ação de execução originária (Processo n. 1051282-17.2024.8.11.0041), verifica-se que, de fato, houve pagamento parcial da obrigação pela embargante, ora apelante.

Conforme demonstrado no id no 173626672, a embargante, ora apelante, efetuou o pagamento de 5,5 das 12 parcelas contratadas, o que representa o adimplemento de aproximadamente 45,8% do valor originalmente pactuado na CPR-F no 48799-000-5.

Tal circunstância é relevante juridicamente, pois enseja a incidência do disposto no art. 413 do Código Civil, que determina:

“Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

No presente caso, a cláusula penal estipulada contratualmente foi fixada em 50% sobre o valor inadimplido, percentual que, em sede de contratação entre partes empresárias, é normalmente aceito, inclusive pela jurisprudência dominante, especialmente em operações de financiamento agrícola regidas pela Lei n. 8.929/1994, cujo risco negocial é elevado.

Todavia, a existência de adimplemento substancial, ainda que não integral, impõe o reequilíbrio da penalidade contratual, não apenas como faculdade judicial, mas como expressa exigência normativa de proporcionalidade.

Nesse sentido é firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA CLÁUSULA PENAL AVENÇADA. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA MULTA CONTRATUAL PELA CORTE ESTADUAL . 1. Em que pese ser a cláusula penal elemento oriundo de convenção entre os contratantes, sua fixação não fica ao total e ilimitado alvedrio destes, porquanto o atual Código Civil, diferentemente do diploma revogado, introduziu normas de ordem pública, imperativas e cogentes, que possuem o escopo de preservar o equilíbrio econômico financeiro da avença, afastando o excesso configurador de enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes. 2. Entre tais normas, destaca-se o disposto no artigo 413 do Código Civil de 2002, segundo o qual a cláusula penal deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio . 3. Sob a égide do Código Civil de 2002, a redução da cláusula penal pelo magistrado deixou, portanto, de traduzir uma faculdade restrita às hipóteses de cumprimento parcial da obrigação (artigo 924 do Código Civil de 1916) e passou a consubstanciar um poder/dever de coibir os excessos e os abusos que venham a colocar o devedor em situação de inferioridade desarrazoada. 4. Superou-se, assim, o princípio da imutabilidade absoluta da pena estabelecida livremente entre as partes, que, à luz do código revogado, somente era mitigado em caso de inexecução parcial da obrigação . 5. O controle judicial da cláusula penal abusiva exsurgiu, portanto, como norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade - mediante a preservação da equivalência material do pacto - e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos. 6. Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa . 7. Por sua vez, na hipótese de cumprimento parcial da obrigação, deverá o juiz, de ofício e à luz do princípio da equidade, verificar se o caso reclamará ou não a redução da cláusula penal fixada. 8. Assim, figurando a redução da cláusula penal como norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social decorrente dos escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e de repressão ao enriquecimento sem causa, não há falar em inobservância ao princípio da adstrição (o chamado vício de julgamento extra petita), em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação . 9. Recurso especial não provido.”
(STJ, REsp 1447247 SP 2013/0099452-0, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.04.2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA No 83/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo .
2. Estando o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento firmado pela Corte, incide a Súmula no 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp: 390409 PR 2013/0292879-7, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.12.2014 – negritei)

Esta colenda Câmara na mesma linha já decidiu:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – CDC - INAPLICABILIDADE –
CLÁUSULA PENAL – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 413, DO C. CIVIL –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de contrato de arrendamento rural realizado entre as partes, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por inexistência de relação de consumo, uma vez que o pacto firmado pelos contendores é modalidade atípica, com regramento próprio, visando dar condições ao produtor na atividade rural desenvolvida, de modo que este, figurando no início da cadeia produtiva, e não como destinatário final, não se enquadra no conceito de consumidor constante no art. 2o, da Lei n. 8.072/90.

O art. 413, do C. Civil permite a redução equitativa da multa pelo Julgador, quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante for manifestamente excessivo, independente da sua função ser compulsória ou compensatória. Precedentes do STJ.

(RAC 0005505-43.2008.8.11.0055, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 08.02.2017 – negritei)

No caso sob exame, todavia, não se mostra razoável a redução da cláusula penal ao patamar de 10%, conforme pretendido pela parte apelante. Tal percentual não guarda proporcionalidade com o grau de inadimplemento, que ainda representa a maior parte da obrigação contratada.

Entendo, pois, que a fixação da cláusula penal em 20% sobre o valor inadimplido representa solução equânime e juridicamente adequada, pois respeita a autonomia privada das partes, preserva a função indenizatória da cláusula penal, não estimula o inadimplemento e afasta o enriquecimento sem causa da credora, considerando que houve adimplemento de quase metade da dívida.

A redução equitativa ora adotada não descaracteriza a mora nem invalida a execução, mas apenas limita os efeitos da penalidade compensatória, em conformidade com os ditames legais e jurisprudenciais.

Diante disso, impõe-se a reforma parcial da sentença para reduzir a cláusula penal de 50% para 20% (vinte por cento) sobre o valor inadimplido, mantendo-se os seus demais termos por seus próprios fundamentos.

Quanto aos honorários advocatícios, diante do parcial provimento deste recurso, com a redução da cláusula penal tendo impacto direto sobre o
quantum
executado, tenho que os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o montante originalmente exigido a título de cláusula penal (50% sobre o valor inadimplido) e o valor fixado nesta instância recursal (20%), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O valor da causa nos embargos à execução deve guardar consonância com o proveito econômico perseguido pelo embargante" (AgRg no Ag 1 .394.473/RJ, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe de 30/10/2012),
de modo que, "[n]os embargos parciais, que não põem termo à execução, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da dívida que foi decotado, vale dizer, os honorários advocatícios serão computados sobre o proveito econômico auferido pelo devedor embargante"
(EDcl no REsp 242 .319/SP, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, Sexta Turma, DJ de 9/5/2005). 2 . Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AgRg no Ag: 1409807 RJ 2011/0058399-8, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17.11.2015 – negritei)

Ainda, diante do parcial acolhimento da pretensão do embargante, entendo aplicável a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, mantendo-se a fixação de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na proporção de 70% (setenta por cento) devido pela parte embargante e 30% (trinta por cento) pela parte embargada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025